Tribunal: TJMT
Processo: 1014862-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014862-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), DULCELINA DE SOUZA - CPF: 408.599.592-87 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014862-15.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

DULCELINA DE SOUZA

AGRAVADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DULCELINA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr.

Anderson Gomes Junqueira,
nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no. 18880-28.2019.811.0055 (Cód. 320185), ajuizada em face do
BANCO BMG S/A,
que indeferiu a tutela de evidência pretendida, ante a ausência dos requisitos previstos no inciso II do art. 311 do CPC, onde a agravante pretendia a suspensão da exigibilidade do pagamento e impossibilidade de negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente, aduz a agravante que desconhece a origem do empréstimo via cartão de crédito, cujas prestações vêm sendo descontadas em seu benefício mensal - aposentadoria por invalidez -, como se fosse objeto de contrato no 8966950, cujo cartão nunca recebeu.

Discorre que a fumaça do bom direito se consubstancia no Código de Defesa do Consumidor, onde, entre outras disposições, no seu art. 6
o, incisos II, V e VIII, prevê a proteção do consumidor em face de cláusulas abusivas que estabeleçam prestações
desproporcionais.

Diz que da suspensão da exigibilidade do pagamento, depende a sobrevivência da agravante, pois entende que não pode aguardar o deslinde do feito efetuando pagamento de algo que não deve.

Anota que o perigo da demora também está evidente, pois há possibilidade clara de grave lesão se deixar a questão para ser analisada ao final.

Com base nesses fundamentos, pugna pela suspensão imediata das cobranças advindas do alegado débito, inclusive levantando eventuais restrições junto ao SPC, bem com, requer a interrupção do desconto em folha, sob pena de aplicação de multa diária, e no mérito, o provimento do recurso no sentido de ratificar a liminar requerida.

A liminar foi indeferida por esta Relatora, em 11/10/2019 [id. 18844480].

O agravado ofertou a contraminuta conforme id. 8595086.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 19487969.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DULCELINA DE SOUZA

ajuizou Ação de Revisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito de Parcelas Pagas cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada, pleiteando a rescisão de contrato c/c repetição do indébito e indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que desconhece a origem do empréstimo via cartão de crédito – RMC (contrato no 8966950), bem como afirma que não

recebeu nenhum cartão de crédito, dentre outros pedidos.

Em face disso, requereu à título de tutela de urgência a suspensão das cobranças indevidas, onde o sentenciante assim se manifestou:

“(...) Analisando os autos, verifico que a parte Requerente não demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados pela parte Requerente, a priori, não podem ser comprovados unicamente pelos documentos juntados.

Isso porque os extratos juntados às fls. 16v/17 não evidenciam que os descontos realizados pela parte Requerida são indevidos, inclusive porque os descontos, conforme narrado pela Requerente, são realizados desde o ano de 2016.

Ademais, a Requerente deixou de comprovar o requisito cumulativo quanto a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, razão pela qual deve a medida ser indeferida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de evidência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no inciso II, do art. 311 do Código de Processo Civil.” [id. 18016491].

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida, uma vez que não foram demonstrados de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente, pois, considerando os documentos juntados aos autos
[id. 18024476], não demonstram que os descontos realizados pelo requerido/agravado são indevidos, até mesmo porque, os descontos são realizados, pelo menos, desde 2016, nos rendimentos mensais da agravante.

Diante disso, pelo conjunto probatório anexados aos autos, não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou prejuízo imediato à agravante ou aptos a ensejarem

a concessão da tutela pretendida.

Aliado a isso, importante registrar que
somente após a instrução probatória poderá se aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravante.

A propósito, é assente o entendimento deste Sodalício, conforme facilmente percebido no aresto,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER

OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe.
A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida. A suspensão do pagamento das parcelas mensais na remuneração do Recorrente, por sua vez, deve ser mantida posto que a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação” (SIC), tal como alega, sequer foi comprovada.”
(N.U 1005084-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

Logo, a manutenção da decisão de primeiro que indeferiu, em sede de antecipação de tutela de urgência, a suspensão dos descontos na remuneração da agravante, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020